Tribunal: TJES
Processo: 0012727-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012727-22.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ANULAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA BUSCA PELA VERDADE REAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em Ação de Ressarcimento ao Erário movida contra INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE, BRUNO SOARES RIPARDO e DENNER ORNELLAS CORTAT, anulou a sentença ex officio por deficitária instrução do feito, determinando a realização de prova pericial e julgando prejudicados os apelos das partes. O Estado sustenta que o acórdão viola os artigos 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e, assim, nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a anulação de ofício da sentença para complementação da instrução probatória, com determinação de prova pericial, configura decisão surpresa em ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC, e se é passível de nulidade, mesmo na ausência de prejuízo concreto à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença baseou-se na ausência de fundamentação e na deficitária instrução do feito, e a determinação de produção de prova pericial se revela como prerrogativa do magistrado, destinatário da prova, incumbido de zelar pela adequada instrução processual, não estando o poder instrutório do Magistrado sujeito ao princípio da não surpresa.

Em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, a declaração de nulidade processual exige a efetiva comprovação de prejuízo, que o Embargante não demonstrou, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente porque o Estado sequer indicou em suas razões a existência de efetivo e concreto prejuízo.

A moderna concepção do processo o encara como instrumento para o alcance do bem da vida, afastando o acolhimento de alegações de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.

A anulação da sentença para complementação da instrução, por insuficiência probatória em um caso de complexidade contábil, coaduna-se com o devido processo legal substancial e a busca da verdade real.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC) não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte, resultantes da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos.

A determinação de prova pericial, neste caso, não inova o debate fático, mas visa à correta interpretação e valoração dos elementos já existentes, ou que deveriam ter sido produzidos na origem, sob o prisma técnico-contábil, decorrendo da complexidade inerente à matéria e não de um fundamento novo introduzido de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A anulação de ofício da sentença para complementação da instrução probatória, com determinação de prova pericial, não configura decisão surpresa, sendo prerrogativa do magistrado zeloso pela adequada instrução processual.

A declaração de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a comprovação de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
.

O princípio da não surpresa não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos resultantes da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos, sem inovar o debate fático.

A determinação de prova pericial em casos de complexidade técnica visa à correta interpretação e valoração dos elementos, buscando a verdade real e a substância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 882.174/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.05.2010, DJe 10.06.2010; STJ, AgRg no AREsp 285.000/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.11.2014, DJe 17.11.2014; TJES, Embargos de Declaração Ap 024080014327, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 02.05.2017, DJe 10.05.2017; STJ, REsp 1.957.652/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18.2.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012727-22.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
OS
:

INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE
E
BRUNO SOARES RIPARDO E DENNER ORNELLAS CORTAT

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
maneja embargos declaratórios face a acórdão que, em sede de ação de ressarcimento ao erário movida face
INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE, BRUNO SOARES RIPARDO
e
DENNER ORNELLAS CORTAT,
anulou a sentença recorrida
ex officio
, ante a deficitária instrução do feito, em ofensa ao devido processo legal substancial, a fim de determinar a realização de prova pericial, julgando, assim, prejudicados os apelos das Partes.

Em suas razões recursais, afirma o Estado que o acórdão impõe ofensa aos arts. 9 e 10, do CPC, de forma a configurar decisão surpresa e, assim, nula.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que não vejo pertinência nos argumentos do Embargante, seja pela manifesta ausência de prejuízo ao Estado, seja pela impreterível necessidade de anular a sentença, porquanto eivada de vício de fundamentação, e de produção da prova pericial.

Com efeito, em que pese a previsão do Artigo 9º e 10º, do CPC, não vejo como, na hipótese, em atenção ao princípio da
pas de nullité sans grief
, anular o julgamento por violação ao princípio da não surpresa, n
otadamente
em razão de
o Embargante
sequer haver indicado
em suas razões recursais
a existência de
efetivo
e concreto
prejuízo,
impondo-se a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.

Tal compreensão justifica-se, outrossim, pela moderna concepção do processo, não mais encarado como um fim em si mesmo, mas como instrumento para o alcance do bem da vida, fim último da tutela jurisdicional, circunstância que afasta o acolhimento de eventual alegação de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NULIDADE - IMPEDIMENTO - ESCRIVÃ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA AS PARTES - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullité sans grief, determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo. II.
Escrivã parente de uma das partes, a qual assim se declara nos autos, afastando-se do processo, que, contudo,
não registra nenhum prejuízo em detrimento da parte contrária, só vindo esta, ademais, a alegar a nulidade,
sem indicar prejuízo por ocasião da apelação.
III.
Recurso Especial provido, afastando-se a nulidade reconhecida pelo Acórdão e restabelecendo-se a sentença.”(
STJ
; REsp 882.174/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 10/06/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PARTE ACOMPANHADA POR ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(
STJ
; AgRg no AREsp 285.000/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I
II. A alegação da nulidade processual, ainda que absoluta, sem a concreta demonstração do prejuízo, a teor do primado
'
pas de nullite sans grief
'
, não merece acolhimento, consoante já sedimentado, inclusive na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.”(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024080014327, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Veja-se, a anulação da sentença se deu em razão da ausência de fundamentação e da deficitária instrução do feito, não socorrendo o Estado a alegação de que a sentença lhe havia sido favorável, pois nada lhe garante que o julgamento de mérito dos recursos interpostos não ensejaria modificação de entendimento em seu prejuízo.

E mais. Para além da ausência de prejuízo concreto, em momento algum cuida o Estado de infirmar a conclusão desta Corte de que a sentença mostrar-se nula por ausência de fundamentação e que o processo desvela-se deficitário em sua instrução diante da complexa realidade da causa.

Não há que se falar em omissão ou decisão surpresa, pois a determinação de produção probatória é prerrogativa do magistrado, que, na condição de destinatário da prova, possui a incumbência de zelar pela instrução processual adequada,
não se sujeitando o poder instrutório do Magistrado ao princípio da não surpresa
.

Do acórdão resta claro que ao analisar o conjunto fático-probatório, identificou-se que a elucidação do alegado débito/crédito entre as partes — Estado e INVISA — demandava expertise contábil que transcende a mera análise documental. A complexidade da apuração dos valores glosados administrativamente pelo Estado e dos montantes cobrados a título de ressarcimento ao erário, envolvendo múltiplos contratos e prestações de contas, justificou a necessidade da prova pericial para formar um juízo de convicção seguro.

Ainda que a sentença de primeiro grau tenha sido parcialmente favorável à Fazenda Pública, a constatação, em sede recursal, da insuficiência probatória para um julgamento justo e robusto impõe a anulação do
decisum
para que se complemente a instrução.

Vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o princípio da não surpresa, contido no art. 10 do CPC/2015, não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte, resultando da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos. (Terceira Turma, REsp 1.957.652/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.2.2022).

A determinação de prova pericial, no caso em tela, não inova o debate fático, mas visa à correta interpretação e valoração dos elementos já existentes, ou que deveriam ter sido produzidos na origem, sob o prisma técnico-contábil. A necessidade de perícia decorre da complexidade inerente à matéria, e não de um fundamento novo introduzido de ofício.

Portanto, a providência de anular a sentença e determinar a prova pericial coaduna-se com o devido processo legal substancial e com a busca da verdade real.

Assim, à luz da jurisprudência pátria, não há margem a se falar em nulidade do acórdão, temos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO aos presentes aclaratórios.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.